Tribunal: TJDFT
Processo: 0726531-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726531-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcos Alberto Lima da Silva Agravado: Antares Engenharia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Alberto Lima da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0718066-91.2023.8.07.0007, proferida na fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Indefiro o pedido do credor, visto que os sócios não são partes nos autos, não podendo ser a eles direcionada obrigação de fazer, no tocante à apresentação de documentos. Ademais, o balanço patrimonial é da pessoa jurídica e não de seus representantes. Quanto à intimação para o exercício do direito de preferência, ela de fato deverá ser realizada. Contudo, primeiramente o credor deverá empreender diligências para o aperfeiçoamento da hasta, ocasião em que os interessados serão intimados. Intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito para cumprimento do mandado de intimação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desconstituição da penhora de cotas sociais.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 60873988), em síntese, que as quotas sociais pertencem aos sócios da sociedade empresária devedora e são passíveis de penhora, de acordo com a legislação processual civil. Argumenta que as sociedades empresárias podem ser intimadas para cumprir a ordem judicial de penhora, ainda que não figurem como partes na relação jurídica processual de origem. Por fim, afirma que não pode ser responsável por apresentar o balanço patrimonial indicado pela decisão interlocutória impugnada. Argumenta, ademais, que precisa gerir os próprios recursos financeiros de modo, sobretudo, a propiciar a continuidade do serviço público de fornecimento de água. Assim, conclui que eventual precatório, decorrente de débito constituído em desfavor da CAESB, deve gerar a expedição de precatório em nome do Distrito Federal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória ora impugnada seja reformada, com o afastamento das obrigações que lhe foram impostas e a determinação direcionada à sociedade empresária Alto Mangueiral Construções Ltda para que forneça balanço especial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 60873989). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. No caso em deslinde a decisão interlocutória ora impugnada foi publicada no Diário de Justiça aos 4 de junho de 2024 (terça-feira). Assim, a fluência do prazo recursal teve início no dia posterior, aos 5 de junho de 2024 (quarta-feira), de acordo com o art. 224, § 2o e § 3o, do CPC. Por isso o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 25 de junho de 2024 (terça-feira). O agravo de instrumento em referência, no entanto, foi interposto pelo recorrente apenas no dia 27 de junho 2024 (quinta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Aliás, o recorrente sequer abordou a questão da tempestividade nas respectivas razões recursais. Por essa razão o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator